Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710017-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: LUCIA HELENA ORICHIO RODRIGUES, BIANCA MARIA ORICHIO RODRIGUES, BERNARDO ORICCHIO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: ALINE DA SILVA PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo n. 0703355-11.2019.8.07.0011, em fase de cumprimento de sentença requerida por Lúcia Helena Orichio Rodrigues, Bianca Maria Orichio Rodrigues e Bernardo Oricchio Rodrigues, rejeitou a impugnação por considerar que os honorários advocatícios de sucumbência incidem sobre as obrigações de pagar e de fazer, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o requerido BRADESCO SAUDE S.A. alega que os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, como cobrado pelos autores ESPÓLIO DE EDUARDO TORRES RODRIGUES; além disso, alega que a condenação se refere apenas à indenização por danos morais e não sobre o valor da obrigação de fazer, ID 82161059. O autor exerceu contraditório, ID 84026899, reafirmando a exigibilidade do crédito. Passo a decidir. Inicialmente, ressalto que o valor eventualmente devido neste cumprimento de sentença não poderá ser objeto de levantamento direto pelos sucessores do autor falecido, pois se trata de verba a ser paga mediante o respectivo inventário dos bens. Isso porque a quantia objeto da presente ação não se inclui nas verbas previstas no art. 2o da Lei 6.858/80, e mesmo que assim não fosse, nestes autos não é possível aferir se há ou não outros bens a inventariar, por não ser objeto deste processo. Portanto, eventual saldo deverá ser mantido nestes autos até que seja apresentada eventual formal de partilha judicial ou escritura pública de inventário extrajudicial nestes autos. Outrossim, a sentença, transitada em julgado, teve o seguinte dispositivo, ID 71289308, verbis: “Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré a autorizar e custear o procedimento cirúrgico de implante de valva aórtica por cateter – TAVI – com a utilização dos materiais requeridos pelo médico assistente, na forma do parecer médico de id n. 50585984, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). CONDENO a ré, ainda, a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Face a sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor 20% da condenação, na forma do artigo 85, §2o do Novo Código de Processo Civil.” Desta forma, é possível aferir que a sentença teve dois objetos, o primeiro, obrigação de pagar quantia certa, consubstanciada na indenização por danos morais; o segundo, a obrigação de fazer relativa à “autorizar e custear o procedimento cirúrgico de implante de valva aórtica por cateter – TAVI – com a utilização dos materiais requeridos pelo médico assistente, na forma do parecer médico de id n. 50585984”. As partes não controvertem sobre a obrigação de pagar, mas apenas sobre se os honorários de sucumbência também devem incidir sobre a obrigação de fazer. Com efeito, a sentença fixou os honorários de sucumbência no valor de 20% sobre a condenação, a qual, como ressaltei, teve dois objetos, a obrigação de pagar e a obrigação de fazer. Assim, razão assiste aos herdeiros do autor no sentido de incluir a obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários de sucumbência. Nesse sentido, está o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 3. Nos conflitos de direito material acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada na sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível, expresso pelo valor da cobertura indevidamente negada. 4. O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado a título de compensação do dano moral) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as obrigações a que foi condenada a operadora de plano de saúde. 5. Hipótese em que o montante econômico da obrigação de fazer imposta na sentença corresponde ao valor do "tratamento com o emprego da prótese indicada nos termos do relatório médico", incluindo "todas as despesas médicas e hospitalares decorrentes do procedimento cirúrgico a ser realizado em estabelecimento credenciado". 6. Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp 1765691/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) grifei Portanto, o valor econômico consubstanciado no montante gasto pelo réu para efetuar a cobertura do procedimento incluído na sentença deve ser incluído na base de cálculo dos honorários de sucumbência. Contudo, não é possível afirmar que se trata do valor indicado pelos autores no ID 84026899 - Pág. 5, mas sim o valor efetivamente gasto pelo réu para atender à decisão judicial, sendo necessária a produção de novas provas, e, por conseguinte, deverá atender ao disposto no art. 511 do CPC, de modo que o réu deverá comprovar documentalmente o valor dispendido, para, depois, os autores apresentarem o valor dos respectivos honorários. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e determino que os honorários de sucumbência devem incidir tanto sobre a obrigação de pagar quanto sobre a obrigação de fazer, sendo o valor desta considerado aquele efetivamente gasto pelo réu para atender à decisão judicial. Assim, intime-se o réu para apresentar documento demonstrando o valor dispendido para a cobertura do procedimento objeto dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado o valor indicado pelos autores. Vindo documento, deverá o ponto ter curso seguindo a liquidação pelo procedimento comum, art. 511 do CPC, intimando-se os autores para contestação no prazo de 15 (quinze) dias. INDEFIRO o levantamento de quaisquer valores nestes autos sem que seja apresentado formal de partilha judicial ou escritura pública de inventário extrajudicial. Anote-se no sistema referida impossibilidade. Núcleo Bandeirante/DF, 17 de março de 2021 13:16:33”. O Agravante alega, nas razões recursais Id. 24666253, que a r. sentença prolatada na fase de conhecimento foi clara ao determinar que a base de cálculos dos honorários de sucumbência fosse apenas a condenação por danos morais. Defende que os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre os danos extrapatrimoniais, por ser condenação pecuniária. Explica que a obrigação de fazer em custear e autorizar procedimento cirúrgico não possui conteúdo econômico, pois consiste em arcar com as despesas perante terceiros, não podendo servir de base para a condenação honorária. Pede a concessão de efeito suspensivo ao Recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final, sob o argumento de que a manutenção da r. decisão agravada gerará o perigo de constrição que pode comprometer suas finanças em plena crise da pandemia da COVID-19. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e determinar que os honorários sucumbenciais incidam apenas sobre a condenação por danos morais, e não sobre a obrigação de fazer, consistente no tratamento médico. Preparo comprovado - Id 24666963. É o relatório. Decido Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De logo, ressalto que o texto é o ponto de partida para a interpretação da sentença e de decisões judiciais. A interpretação do dispositivo da sentença deve atender à real intenção do julgador (art. 112 do CC), e não ao sentido literal. No caso, vislumbro a probabilidade do direito vindicado, pois, malgrado a condenação não seja apenas a de indenizar os danos morais, mas também custear o tratamento médico de que necessitava o Autor, a parte dispositiva não sugere que os honorários de sucumbência devam incidir sobre ambos. Confira-se: “Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré a autorizar e custear o procedimento cirúrgico de implante de valva aórtica por cateter – TAVI – com a utilização dos materiais requeridos pelo médico assistente, na forma do parecer médico de id n. 50585984, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). CONDENO a ré, ainda, a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Face a sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor 20% da condenação, na forma do artigo 85, §2o do Novo Código de Processo Civil.” A parte dispositiva, ao fazer referência ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC e à condenação, claramente sinalizou que o percentual estabelecido deve incidir sobre a condenação por danos morais, já que a obrigação de fazer não tem expressão econômica que implique pagamento à parte autora. Assim, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora